Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0715872-10.2021.8.07.0001 Apelante: Condomínio do Edifício Fusion Work &amp; Live Apelada: Tao Empreendimentos Imobiliários S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Condomínio do Edifício Fusion Work &amp; Life (Id. 33581751) contra a sentença (Id. 33581745) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. V, do CPC. A sociedade anônima apelada Tao Empreendimentos Imobiliários S/A suscitou, em contrarrazões (Id. 33581761), as preliminares de intempestividade e de irregularidade formal do recurso interposto. Manifeste-se o condomínio apelante a respeito das aludidas preliminares, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator